Tribunal: TJDFT
Processo: 0748629-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748629-86.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROGERIO TARCHETTI SILVA, DANIELA MEDEIROS MARTINS, MARIA DAS GRACAS MOREIRA NASCIMENTO, WANDERLEI SILVA DO NASCIMENTO APELADO: MARIA DAS GRACAS MOREIRA NASCIMENTO, WANDERLEI SILVA DO NASCIMENTO, PAULO ROGERIO TARCHETTI SILVA, DANIELA MEDEIROS MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de duas apelações cíveis interpostas contra sentença da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de imissão na posse ajuizada por PAULO ROGERIO TARCHETTI SILVA e DANIELA MEDEIROS MARTINS contra MARIA DAS GRACAS MOREIRA NASCIMENTO e WANDERLEI SILVA DO NASCIMENTO, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para "CONFIRMAR a imissão na posse dos requerentes na posse do imóvel localizado no Apartamento 108, Bloco I, Superquadra Norte 404, Asa Norte, Brasília - DF, CEP - 70845-000; CONDENAR a parte ré ao pagamento de taxa de ocupação do imóvel desde 13/10/2023 a 14/05/2024, no valor de R$ 5.700,00, nos termos do art. 37-A, Lei 9.514/97; CONDENAR a parte ré ao pagamento de IPTU e demais taxas incidentes sobre o imóvel eventualmente inadimplidas até a efetiva desocupação (14/05/2024)." (ID 64039045) Em suas razões (ID 64039050), sustenta MIKAEL RICARDO DA SILVA, patrono de MARIA DAS GRACAS MOREIRA NASCIMENTO e WANDERLEI SILVA DO NASCIMENTO: 1) a sentença determinou o parcial provimento ao pedido autoral; 2) os autores sucumbiram com relação ao pedido de taxa de ocupação; 3) não houve condenação em verba sucumbencial; e 4) a maior parte do pedido deduzido foi julgado improcedente. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja estipulada a verba honorária ante a sucumbência dos autores. Sem preparo. Intimação do patrono para recolhimento do preparo recursal ou demonstração do direito à gratuidade de justiça (ID 64396511). MIKAEL RICARDO DA SILVA requer o deferimento da gratuidade de justiça (ID 64807289). É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Cabe ao juiz verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, intimado a comprovar a hipossuficiência econômica, o apelante junta declaração de hipossuficiência, faturas dos cartões de crédito dos últimos 2 meses e extrato bancário (IDs 64807296/64807297/64807298/64808638/64808639). Não houve demonstração dos rendimentos em que pese seja advogado e se encontre ativo no desempenho de sua profissão. Ademais, não comprova gastos extraordinários que comprometem sua renda ou tornem impossível o pagamento das despesas do processo. A juntada das faturas de cartão de crédito não é suficiente para demonstrar o comprometimento financeiro; a movimentação da conta mantida junto ao C6 Bank não revela a condição de superendividamento. Os documentos demonstram situação financeira que permite ao apelante arcar com os custos do processo, notadamente porque se limita, nesta fase, a recolher o preparo recursal. Não há sobrecarga de sua renda de maneira considerável a ponto de não ser capaz de litigar sem o amparo da gratuidade de justiça, especialmente porque os valores das custas judicias no Distrito Federal são módicos e, no caso, não comprometem seu mínimo existencial. INDEFIRO a concessão do benefício da gratuidade de justiça a MIKAEL RICARDO DA SILVA. Intime-se para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator